Tribunal: STF
Processo: ARE 1585233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Aproveitamento de crédito. Matéria legal e fática. Embargos de declaração. Inexistência de vício. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, assentando o caráter infraconstitucional da discussão, bem como a incidência do óbice da Súmula 279 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência do vício apontado.

    III. Razões de decidir

    3. Com fundamento em suposta omissão, a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, uma vez que os argumentos que embasam o recurso restaram devidamente apreciados no acórdão ora embargado.

    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado em decorrência do inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 

    5. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.